Tribunal: STF
Processo: ARE 1594511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESPROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal delitiva interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de estelionato.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões a serem enfrentadas: I) verificação de tipicidade (presença de dolo na obtenção de vantagem ilícita) e de elementos suficientes para condenação do acusado; II) estabelecimento da pena-base no mínimo legal; III) fixação de regime inicial aberto, com substituição da pena reclusiva por reprimenda restritiva de direitos; IV) isenção do pagamento de pena pecuniária e custas processuais; V) análise da possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
III- RAZÕES DE DECIDIR: 3. Amealhado um conjunto probatório seguro para demonstração do inequívoco dolo do réu em obter vantagem ilícita para si ou para outrem, e, por consequência para sua condenação; 4. Considerando que o juízo a quo estabeleceu a pena-base no mínimo legal, fixou regime inicial aberto e substituiu por reprimendas restritivas de direito, tais pleitos restam prejudicados; 5. A pena pecuniária concomitantemente imposta é preceito secundário do delito, de modo que guarda relação direta com a pena privativa de liberdade e tem natureza penal. Logo, não cabe isenção ou redução, cuja eventual aferição de hipossuficiência da pessoa acusada, assim como isenção de custas, deve ser realizada oportunamente pelo juízo executório. Precedentes; 6. Não constatado o lapso temporal mínimo para decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal em quaisquer de suas modalidades; 7. Observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, no estabelecimento da sanção e fixação de regime de prisão.
IV- DISPOSITIVO E TESE: 8. Apelação criminal defensiva a que se nega provimento

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente